Tribunal: TJSP
Processo: 1087555-10.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
da ou mesmo a resolutiva. Sentença parcialmente reformada para esse fim.

Litigância de má-fé. Conduta não caracterizada. Condenação afastada.

Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1087555-10.2015.8.26.0100; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 15/12/2020; Data de Registro: 21/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Araldo Telles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

15/12/2020

Data de publicação:

21/12/2020

Ementa:
Litisconsórcio. Sentença de declaração de quitação de créditos que só atingiu o apelante, preservado o direito de os sub-rogados/coobrigados perseguirem o crédito em face da devedora principal, a Massa Falida, ora apelada. Ausência, portanto, de litisconsórcio necessário.

Falência. Incidente formado pela Administradora Judicial, por ordem do i. magistrado, com a finalidade de investigar a

Ementa:
Litisconsórcio. Sentença de declaração de quitação de créditos que só atingiu o apelante, preservado o direito de os sub-rogados/coobrigados perseguirem o crédito em face da devedora principal, a Massa Falida, ora apelada. Ausência, portanto, de litisconsórcio necessário.

Falência. Incidente formado pela Administradora Judicial, por ordem do i. magistrado, com a finalidade de investigar a quitação de crédito inscrito em favor do Banco FIDIS. Quitação, pelos sub-rogados, que, nos termos da escritura pública de confissão de dívida de 20.5.2014, alcançou o crédito do processo no 0093603-85.2004.8.26.0100, de R$14.094.901,56, com a dação em pagamento de imóveis. Apelante, ademais, que carece de legitimidade para requerer, em nome dos sub-rogados, a habilitação do aludido crédito ou a sub-rogação dele nos autos da falência. Inteligência do art. 18 do Código de Processo Civil. Manutenção, portanto, da declaração de quitação, em face do Banco FIDIS, do aludido crédito. Quanto à parcela de R$2.300.833,00, embora tenha havido cessão de direitos em favor de Antonio, nos termos da mesma escritura, a condição suspensiva ainda não se aperfeiçoou, encontrando-se, portanto, a eficácia do negócio jurídico subordinada a evento futuro e incerto, nos termos dos artigos 121 e 125 do Código Civil. Mantença, por isso, do referido crédito em nome do Banco FIDIS, ao menos até que a condição suspensiva seja implementada ou mesmo a resolutiva. Sentença parcialmente reformada para esse fim.

Litigância de má-fé. Conduta não caracterizada. Condenação afastada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001030804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1087555-10.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
FIDIS S/A, são apelados GENOVA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
(MASSA FALIDA) e CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
(ADMINISTRADORA JUDICIAL).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do artigo 942 do CPC,
deram provimento em parte ao recurso, vencido o 3o Desembargador, Des. Ricardo
Negrão, que fará declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente), GRAVA BRAZIL, RICARDO NEGRÃO E MAURÍCIO
PESSOA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: DANIEL CARNIO COSTA
APELANTE:
BANCO FIDIS S/A
APELADA:
GÊNOVA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
(Massa Falida)
VOTO N.o 44.431
Litisconsórcio. Sentença de declaração de quitação de créditos
que só atingiu o apelante, preservado o direito de os sub-
rogados/coobrigados perseguirem o crédito em face da
devedora principal, a Massa Falida, ora apelada. Ausência,
portanto, de litisconsórcio necessário.
Falência. Incidente formado pela Administradora Judicial, por
ordem do i. magistrado, com a finalidade de investigar a
quitação de crédito inscrito em favor do Banco FIDIS.
Quitação, pelos sub-rogados, que, nos termos da escritura
pública de confissão de dívida de 20.5.2014, alcançou o
crédito do processo no 0093603-85.2004.8.26.0100, de
R$14.094.901,56, com a dação em pagamento de imóveis.
Apelante, ademais, que carece de legitimidade para requerer,
em nome dos sub-rogados, a habilitação do aludido crédito ou
a sub-rogação dele nos autos da falência. Inteligência do art.
18 do Código de Processo Civil. Manutenção, portanto, da
declaração de quitação, em face do Banco FIDIS, do aludido
crédito. Quanto à parcela de R$2.300.833,00, embora tenha
havido cessão de direitos em favor de Antonio, nos termos da
mesma escritura, a condição suspensiva ainda não se
aperfeiçoou, encontrando-se, portanto, a eficácia do negócio
jurídico subordinada a evento futuro e incerto, nos termos dos
artigos 121 e 125 do Código Civil. Mantença, por isso, do
referido crédito em nome do Banco FIDIS, ao menos até que a
condição suspensiva seja implementada ou mesmo a resolutiva.
Sentença parcialmente reformada para esse fim.
Litigância de má-fé. Conduta não caracterizada. Condenação
afastada.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em atendimento à determinação do i. magistrado,
proferida na audiência de gestão democrática realizada em 24.6.2015 (fls.
544/547), a Administradora Judicial instaurou o presente incidente
processual com a finalidade de investigar e declarar a quitação do crédito
então inscrito por ela no quadro geral em favor do Banco FIDIS S/A, sob a
principal suspeita de que foi pago pelos coobrigados da devedora principal.
Julgado procedente pela r. decisão de fls. 769/770, sob
os fundamentos que a Massa Falida cuidou de demonstrar a quitação
integral do crédito pelos avalistas, ausente, portanto, qualquer obrigação,
de sua parte, com o FIDIS e, ainda, que, no tocante à habilitação do crédito
sub-rogado em face da devedora principal, agora falida, a conveniência
para tomar tal caminho é exclusivamente dos coobrigados, recorre o
vencido à Corte.
Sustenta, preliminarmente, nulidade da r. sentença, que,
mesmo após a oposição de embargos de declaração com o anúncio de
omissões, nada disse sobre o litisconsórcio necessário dos sub-rogados e
também cessionários Espólios de Antonio Miguel Salerno e Carmella
Tomaselli Salerno - questão agitada nas preliminares de contestação -,
rejeitando-os com decisão lacônica e genérica.
Reclama, ainda preliminarmente, de nulidade do
julgamento, que, apesar de declarar, também, a quitação do crédito cedido
com cláusulas suspensiva e resolutiva a Antonio, não lançou qualquer
fundamentação que justificasse a medida.
No mérito, argumenta o seguinte: i) diferente do que
concluiu o i. magistrado, o crédito de R$2.300.833,00, com origem na
cessão de direitos feita em favor de Antonio Miguel Salerno, pai do sócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controlador da falida (processos números 0109224-25.2004.8.26.0100 e
0058433-18.2005.8.26.0100), não foi quitado; assenta, neste particular,
primeiro, que houve apenas alteração da sua titularidade; segundo, que a
eficácia da cessão depende do resultado da ação de exigir contas movida
pela Massa Falida em face da FIAT e do próprio FIDIS, de modo que, se
fosse desfavorável a estes, a cessão não se aperfeiçoaria, com o retorno das
partes ao status quo e a possibilidade de utilização do crédito para
compensação na referida ação de exigir contas; afirma, ainda, que a
condição não se implementou, de modo que a eficácia da cessão encontra-
se suspensa; ii) equivocou-se o i. magistrado ao atribuir os efeitos de
quitação ao crédito que foi apenas cedido e, mais importante, cuja eficácia
do negócio jurídico está suspensa, nos termos do art. 125 do Código Civil;
iii) quanto ao segundo crédito, de R$14.094.901,56, com origem no
processo no 0093603-85.2004.8.26.0100, realmente foi pago por Antonio
Miguel Salerno, com sub-rogação; o pagamento, contudo, não implicou em
quitação da dívida, tão-somente a transferência de sua titularidade ao sub-
rogado, razão da insistência de incluir, no polo passivo da presente, o
responsável pelo pagamento; e, por fim, iv) não há litigância de má-fé de
sua parte; primeiro, porque, com relação ao crédito de R$2.300.833,00,
continua sendo de sua titularidade; segundo, porque, no que toca ao crédito
de R$14.094.901,56, não pleiteou a sua habilitação, que foi feita
pessoalmente pela Administradora Judicial; terceiro, porque informou, nos
autos principais, em 27.4.2015
antes da instauração do presente
incidente, portanto -, a sub-rogação em favor de Antonio (fls. 523/524);
quarto, a sub-rogação também foi informada pela apelante em sua
contestação.
Com contrarrazões e parecer da Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça pelo desprovimento, vieram-me os autos.
É o relatório, adotado o de fls. 769/770.
Apesar do pecadilho no exame dos contornos dos autos,
que será consertado com o parcial provimento do presente recurso, a r.
sentença não padece de omissão no que toca ao pedido de formação de
litisconsórcio unitário necessário, pois, ao dizer que a declaração de
quitação afetou apenas o apelante, com a preservação, portanto, do direito
dos sub-rogados, cuidou de, implicitamente, afastar a preliminar.
E, se a declaração de quitação não afetou os sub-
rogados, não está caracterizado o litisconsórcio necessário de que trata o
art. 114 do Código de Processo Civil.
De resto, constata-se dos autos que, ao elaborar a
segunda lista de credores, a Administradora Judicial incluiu o Banco
FIDIS S/A com crédito no valor total de R$16.395.734,56, sendo (i)
R$2.300.833,00 com origem nos títulos de crédito não pagos e que
embasaram o pedido de falência da Gênova (processo no
0058433-18.2005.8.26.0100) e (ii) R$14.094.901,56 com nascedouro no
processo no 0093603-85.2004.8.26.0100, de ação de cobrança movida pelo
FIDIS e que, tendo sido julgada procedente, culminou na condenação de
Márcio Antonio Salerno, Gênova Distribuidora, Antonio Miguel
Salerno e sua mulher Carmela Tomaselli Salerno a pagar o valor de R$
10.520.190,21, devidamente atualizado e com incidência de juros
moratórios desde 27.09.2004.
O FIDIS promoveu impugnação de crédito nos autos da
falência da Gênova, que, tendo recebido o número de ordem
0075677-76.2013.8.26.0100, distribuída em 12.12.2013, foi acolhida para
incluir, na Classe III, o valor de R$2.724.552,24, nos termos do parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contábil ofertado pela Administradora Judicial.
Afirma, a auxiliar do Juízo, que, após o julgamento da
impugnação de crédito, teve acesso a escrituras públicas de confissão de
dívida que, firmadas pelos coobrigados da falida entre os anos de 2013 e
2014, cuidaram de quitar todo o crédito inscrito em favor do FIDIS,
através da entrega, em pagamento, de 3 (três) prédios comerciais, no valor
total de R$52.000.000,00.
Pois bem. Tem razão, o apelante, quando inquina de
equivocada a aplicação de conclusão genérica ao seu crédito, pois, como se
verá adiante, é formado por duas vertentes diferentes.
As partes convergem a respeito da sua bipartição, sendo
parte quitada pelos coobrigados (R$14.094.901,56) e parte recebida por
estes em cessão de direitos da FIAT e do FIDIS (R$2.300.833,00).
Quanto à primeira parcela, que tem origem no processo
no 0093603-85.2004.8.26.0100, não há dúvida de que foi paga
integralmente pelos coobrigados, Antonio Miguel Salerno e sua mulher
Carmella Tomaselli Salermo, por meio da dação em pagamento de imóveis
e nos termos das cláusulas 1.1 e 1.2 da escritura pública de confissão de
dívida, transação, cessão de crédito e dação em pagamento com condição
suspensiva e resolutiva, lavrada em 20.5.2014 (fls. 89/103) e retificada por
instrumento público de 26.8.2014 (fls. 177/182).
Os credores informaram a existência de dívida no
importe de R$71.886.663,90, com referência no processo referido no
parágrafo anterior e outros, concordando, na sequência, em receber, dos
confitentes, o valor de R$51.000.000,00 para liquidação das obrigações.
A quitação do referido crédito, como se extrai da
cláusula 8 da referida escritura, ocorreu com o registro válido da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dação em pagamento dos respectivos imóveis no competente Cartório de
Registro de Imóveis, cuja providência não se questiona tenha sido tomada.
A cláusula 10.5, de seu turno, impõe o pagamento, com
sub-rogação, por ANTONIO e CARMELA, das DÍVIDAS objeto dos
processos nos. (...) 0093603-85.2004.8.26.0100 (4a Vara Cível), dentre
outros, com a quitação recíproca entre as PARTES, em caráter irrevogável
e irretratável, para nada mais reclamar uma da outra, de todas as
obrigações envolvidas nas demandas supra referidas (alínea c da mesma
cláusula 10.5).
Aliás, o próprio apelante inaugura o seu recurso
declarando que o crédito objeto do processo n.
0093603-85.2004.8.26.0100, assim como outros, foram pagos pelos
avalistas e fiadores Antonio Miguel Salerno e sua esposa, operando-se a
sub-rogação.1
Está correta, portanto, a r. sentença na parte que
declarou, em relação ao apelante, a quitação da primeira parcela do crédito
sob exame.
Afirma-se, ainda neste particular, que, nos termos do
art. 18 do Código de Processo Civil, o apelante carece de legitimidade para
requerer, em nome dos sub-rogados (Antonio e Carmela), a habilitação do
crédito ou a sua sub-rogação nos autos da falência.
Tem razão, contudo, o recorrente, ao pleitear a
manutenção, no quadro geral de credores e em seu nome, da parcela de
R$2.300.833,00, exasperada em sede de impugnação de crédito a
R$2.564.303,79.
A leitura da cláusula 2 da já referida escritura pública
1 Item a, das fls. 787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dá conta da cessão, por parte da FIAT e do BANCO FIDIS em favor dos
mencionados Antonio e Carmela, dos direitos advindos dos processos
números 0109224-25.2004.8.26.0100 e 0058433-18.2005.8.26.0100, o
último referente aos títulos não pagos e que instruíram o pedido de falência
da Gênova.
Os
direitos
creditórios
foram
cedidos
por
R$1.000.000,00, com renúncia, por parte dos cessionários, do direito de
regresso em face dos cedentes.
E consta, na sequência, exatamente nas cláusulas 3.4 e
3.5, o seguinte:
Para todos os fins e efeitos do art. 125 do Código Civil, a cessão dos
direitos referida na cláusula 2 supra está sujeita a condição suspensiva,
consistente (I) no julgamento definitivo com improcedência da Ação de
Prestação de Contas movida pela Massa Falida de GENOVA
Distribuidora de Veículos Ltda. contra FIAT e FIDIS, perante a 2a Vara
Cível
de
Betim,
Estado
de
Minas
Gerais,
processo
no
0071769-33.2012.8.13.0027; ou (II) na decisão definitiva que julgar boas
as contas apresentadas por FIAT e FIDIS na mesma ação; (3.5.) Para
todos os fins e efeitos do art. 127 do Código Civil, a procedência da
demanda referida em 3.4. supra e eventual decisão não sujeita a recurso
com efeito suspensivo, que julgar boas as contas apresentadas pela Massa
Falida de GENOVA Distribuidora de Veículos Ltda., será considerada
condição resolutiva da cessão dos créditos referidos na cláusula 2,
permanecendo, nesse caso, os créditos no patrimônio de FIAT e FIDIS,
que poderão utilizá-los para compensação contra a Massa Falida.2
Estabeleceu-se, portanto, como condição suspensiva da
eficácia da cessão dos direitos creditórios, nos termos do art. 125 do
Código Civil, o julgamento definitivo de improcedência da ação de exigir
contas movida pela Massa Falida em face das cedentes.
Concomitantemente, resolveram as partes estipular,
2 Fls. 92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como condição resolutiva, conforme o art. 127 do mesmo diploma civil,
eventual decisão não sujeita a recurso com efeito suspensivo que julgar
procedente a ação movida pela Massa, julgando boas as suas contas.
A distinção entre as cláusulas suspensiva e resolutiva
reside no fato de que, na primeira hipótese, o negócio jurídico só passa a
surtir efeitos após a implementação da condição, no caso, o julgamento de
improcedência da ação de exigir contas, enquanto na segunda, em situação
diametralmente oposta, o negócio produz efeitos imediatamente, sendo
possível a sua resolução perfazendo-se a condição.
E não há empecilho à subsistência das duas condições.
Não se tem notícia, contudo, do julgamento definitivo
da ação de exigir contas, que, como visto, constitui tanto condição
suspensiva, quanto resolutiva da cessão de direitos (a única diferença, aqui,
é que a simples existência de decisão não sujeita a recurso com efeito
suspensivo já enseja a resolução do contrato).
Se é assim, tendo disposto, os contratantes, a mesma
condição como suspensiva e resolutiva julgamento de improcedência
da ação de exigir contas em face da Massa Falida -, dessume-se que,
enquanto não julgada definitivamente a ação de exigir contas, o negócio
encontra-se com a sua eficácia suspensa, subordinado, portanto, a evento
futuro e incerto, nos termos dos artigos 121 e 125 do Código Civil.
Deve permanecer, então, até que se opere a condição,
habilitado em nome dos cedentes.
Por fim, respeitado o convencimento do i. magistrado,
não enxergo, no comportamento processual do apelante, pese a equivocada
insistência em pleitear, em nome dos sub-rogados, a transferência de
titularidade do crédito, conduta que autorize a condenação em litigância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
má-fé.
É possível verificar que, antes da instauração do
presente incidente, que se deu em 27.8.2015, o recorrente cuidou de
informar, nos autos principais de falência, o pagamento do crédito advindo
do processo no 0093603-85.2004.8.26.0100 pelo coobrigado solidário
Antonio (petição protocolada em 28.4.2015 fls. 523/524), inaugurando,
então, o pedido de transferência do crédito em favor deste, em razão da sub-
rogação.
Quanto à segunda parcela do crédito, como se viu, tinha
razão ao pleitear a manutenção dele em seu nome, pois vigora a cláusula
suspensiva do contrato de cessão.
Por tais fundamentos, proponho o provimento parcial
do recurso para afastar, da declaração de quitação, o crédito cedido,
devendo permanecer, em nome do apelante, no quadro geral de credores, o
valor de R$2.564.303,79, tal como decidido nos autos da impugnação de
crédito no 0075677-76.2013.8.26.0100, mantida a declaração de quitação
com relação à outra parcela (R$14.094.901,56).
É preciso, por fim, readequar a distribuição da verba
honorária de sucumbência.
Na hipótese dos autos, vê-se que, ao formar o presente
incidente, a Administradora Judicial não cuidou de atribuir valor à causa.
E, embora não se trate, propriamente, de impugnação de
crédito, vê-se que a pretensão da Massa Falida era de excluir, do quadro
geral de credores, o valor atribuído à requerida (R$16.395.734,56).
A pretensão, já considerada a conclusão desta C. Turma
no julgamento deste apelo, só foi acolhida parcialmente, com a exclusão
apenas de parte do crédito (R$14.094.901,56), o que representa o êxito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cerca de 85%.
Portanto, o que se ê é que, apesar do parcial provimento
do seu recurso, o apelante sucumbiu em maior parte.
Se é assim, a hipótese é de aplicação do caput do art. 86
do Código de Processo Civil, de maneira que o apelante deverá arcar com
85% das custas, despesas processuais e os honorários de advogado da
apelada, fixados, por equidade, em R$15.000,00, já considerado o trabalho
adicional em sede recursal.
Por outro lado, a apelada arcará com 15% das custas,
despesas processuais e os honorários da parte contrária, fixados em
R$2.700,00.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.594
Apelação Cível no 1087555-10.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Fidis S/A
Apelados: Genova Distribuidora de Veículos Ltda (Massa Falida) e Capital
Consultoria e Assessoria Ltda (Administradora Judicial)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
1. Divirjo do r. entendimento apresentado pelo i.
Desembargador
Relator
e
o
faço
com
os
fundamentos que seguem.
2. No pedido inicial, a massa falida, por sua
administradora judicial, Capital Consultoria e
Assessoria Ltda., pretende a declaração de
quitação
de
débitos
constantes
da
relação
apresentada pelo administrador judicial nos
termos do art. 7o, § 2o da LREF publicada em 20
de abril de 2012, sob o argumento de que “nas
pesquisas realizadas em cartórios de notas,
constatou-se que o crédito sujeito ao presente
instrumento fora objeto de quitação, formalizada
em escritura pública” (fl. 3).
3. O presente incidente deve ser extinto.
4. A declaração de quitação de créditos pretensão
ostentada
no
incidente

qualificado
como
“cumprimento à r. decisão proferida em audiência
de
gestão
democrática
do
procedimento
falimentar” “para reconhecimento de quitação de
crédito sujeito ao procedimento falimentar” (fl. 1)
não se encontra entre os procedimentos
regulados pela LREF, nem tampouco, a existência
de audiência com tal qualificativo e, respeitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento
diverso,
sua
proposição
é
totalmente inócua.
5. Verifica-se que houve a inclusão do crédito e,
portanto, qualquer discussão sobre o pagamento a
ser realizado somente se realizará nos termos dos
arts. 149-153. Não há necessidade de declaração
antecipada de quitação, sobretudo no caso dos
autos em que se reconhece a existência de
cessionário desse crédito, que assim deverá ser
contemplado naquele momento.
6. Por outra ótica, se a pretensão da administradora
judicial é a exclusão do crédito do quadro geral de
credores como concluiu o i. Relator “(E, embora
não se trate, propriamente,
de impugnação
de
crédito, vê-se que a pretensão da Massa Falida era
de excluir, do quadro geral de credores, o valor
atribuído à requerida R$16.395.734,56
)”, a lei de
regência dispõe de procedimento próprio, por rito
ordinário previsto no Código de Processo Civil, nos
termos
do
art.19
da
LREF,
fundado
“em
documentos ignorados na época do julgamento do
pedido”.
7. Não fossem apenas esses obstáculos essenciais ao
processamento regular do pedido inicial, pesa
sobre os fatos apreciados em primeira instância, a
existência de condição suspensiva e resolutiva no
acordo firmado com os codevedores por avais. E, se
há condições a estabilizar as cessões acordadas,
qualquer decisão sobre quitação antes de seus
termos é inoportuna.
8. O credor, até momento do pagamento de seu
crédito, é obrigado a comunicar ao Juiz da
Falência
seu
recebimento,
por
inteiro
ou
parcialmente, como deflui da regra especial
prevista no art. 127 da LREF, aplicável ao caso
em exame, embora tratando-se de coobrigados
solidários não falidos.
Diante do exposto, pelo meu voto, anulo a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida e extingo o procedimento na origem, impondo a sucumbência
integralmente à massa falida autora, fixando a verba honorária no
montante de R$ 50.000,00, por equidade, considerando os efeitos buscados
no pedido inicial.
RICARDO NEGRÃO
3o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
1394A8AD
12
14
Declarações de
Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
139CD139
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1087555-10.2015.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.